Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727912-19.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: OSMANO NERES DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando o texto do apelo (ID 68433070), verifico que o apelante solicita o juízo de retratação de primeiro grau, o que não ocorre (decisão de ID 68433073), e em caso negativo, que “sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará com as inclusas razões de apelação”. Identifico que possa ter havido um erro material. Entretanto, para que fique bem explicitado o pleito do recorrente, determino que o apelante se manifeste acerca da sua redação em um prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ser assumida a literalidade do pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator